Tribunal: TJDFT
Processo: 0004936-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004936-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL SARNAGLIA RECORRIDOS: ANDREA DA SILVA SANTOS, ÍTALO COLARES DE ARAÚJO, ALEX APARECIDO PROENÇA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL FEITA DE EX-MARIDO PARA EX-MULHER. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. 1. É nulo, por simulação absoluta, o substabelecimento outorgado pelo ex-marido em favor de sua ex-esposa, por meio do qual transferiu os direitos sobre o imóvel que, no mesmo dia, recebera como pagamento por negócio jurídico anterior que sabia não poder honrar. A proximidade entre as partes do negócio jurídico, a circunstância de a cessionária não ter feito prova de ter pago qualquer contraprestação pelos direitos do imóvel e o fato de o cedente ter absoluta ciência de que não cumpriria o contrato por ele anteriormente celebrado autorizam a conclusão segura de que o substabelecimento foi lavrado com o intuito de simular a transferência dos direitos do bem para mascarar a verdadeira intenção do cedente de inviabilizar a retomada do bem pelos antigos titulares em futura demanda de rescisão contratual. 2. Apelo provido. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição do dever de provar, devendo ser reconhecida, no caso dos autos, a aplicação do princípio da distribuição estática do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Isto porque, “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012